Tribunal: TJBA
Processo: 8009968-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009968-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCINE MACEDO VIEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
.
RECURSO DA AUTORA
:
OMISSÃO NO JULGADO QUANTO
AO PEDIDO RECURSAL DE
TUTELA ANTECIPADA. EFEITOS INTEGRATIVOS.
RECURSO DE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
RECURSO DA RÉ:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ATUARIAIS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE ESTUDO PORMENORIZADO DOS CRITÉRIOS APLICADOS. TESE ENFRENTADA DE FORMA SUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO HORIZONTAL NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Francine Macedo Vieira e por Sul América Serviços de Saúde S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação da Autora, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão, substituindo-os pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela autora na apelação; (ii) examinar a alegação de omissões e contradições suscitadas pela ré quanto à fundamentação do acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. R
ECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA:
O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de tutela antecipada formulado na própria apelação, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos da autora com efeitos integrativos. Estão presentes os requisitos d
a
probabilidade do direito decorre do reconhecimento da abusividade dos reajustes e o perigo de dano decorre da elevação desproporcional da mensalidade, com risco de descontinuidade do plano. Assim, defere-se a antecipação da tutela recursal para determinar a aplicação imediata dos índices da ANS, no prazo de 30 dias, em substituição aos reajustes considerados abusivos.

4. RECURSO DECLARATÓRIOS DA RÉ:

O
s embargos opostos pela ré não apontam vícios no julgado, mas apenas reiteram teses rejeitadas e buscam rediscutir o mérito sob o pretexto de prequestionamento. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, destacando a ausência de prova específica quanto à evolução dos custos e da sinistralidade do grupo vinculado ao contrato da autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC. Alegações genéricas e documentos globais não suprem o ônus probatório da operadora para justificar os reajustes aplicados, sendo correta a aplicação dos índices da ANS como medida substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos. Embargos de declaração da ré rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“
A omissão do acórdão quanto ao pedido de antecipação de tutela formulado em apelação justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos integrativos.”

“
A ausência de vício de fundamentação na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I e II, e 1.022; CDC, art. 51, IV e X; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; STJ, REsp 1915528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021, DJe 09.12.2021; TJ/BA, ApCiv 8160169-06.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Convocada Maria do Rosário P. S. C. Calixto, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL nº
80009968-79.2023.8.05.0103
, figurando como embargante
s/embargados
FRANCINE MACEDO VIEIRA
e
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
ACOLHER PARCIALMENTE
o
s Embargos opostos pela Autora
,

atribuindo-lhe efeitos integrativos,
assim como
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO RÉU
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA